Tribunal: TJMT
Processo: 0010676-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0010676-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[PETROS KATALIFOS - CPF: 648.967.738-53 (APELANTE), PEDRO MARCOS AMUD BULCAO - CPF: 055.104.617-13 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-DIRETOR. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por ex-diretor de empresa executada, mantendo sua inclusão no polo passivo da demanda referente à cobrança de multa administrativa inscrita em dívida ativa. O apelante sustentou ilegitimidade passiva, por não integrar o quadro societário da empresa e ter renunciado ao cargo de diretor antes da constituição do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-diretor da empresa executada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal decorrente de multa administrativa; (
ii
) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte excluída, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão do recorrente do polo passivo foi reconhecida pela própria exequente, que retificou administrativamente a Certidão de Dívida Ativa, suprimindo o nome do apelante do rol de corresponsáveis, tornando incontroversa sua ilegitimidade passiva.

4.
Comprovada a ilegitimidade do
apelante
e reconhecida sua exclusão administrativa, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5.
Nos termos do princípio da causalidade, é devida a inversão do ônus sucumbenciais, já que a exclusão do apelante somente ocorreu após a oposição dos embargos.

6.
Em atenção ao Tema Repetitivo 961 do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, quando o débito persiste contra os demais executados.

7.
Conforme tese firmada no Tema 1.265 do STJ, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nos casos em que a defesa visa exclusivamente à exclusão do coexecutado, sem impugnação do crédito.

8.
A fixação de honorários deve observar os critérios do art. 85, §2o e §8o, do CPC, levando em conta o zelo profissional, a baixa complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento administrativo da exclusão de ex-diretor do polo passivo da execução fiscal, por ausência de responsabilidade, impõe o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

2.
A parte que deu causa à demanda deve responder pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

3.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a defesa se limita à exclusão do corresponsável, sem impugnação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o, 4o e 8o, e 90, §4o; CTN, art. 135, III; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2015; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.065.651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.08.2023; STJ, Tema 1.265.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa n
.
2011590, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, e determinando o prosseguimento da execução fiscal, com condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega
, preliminarmente,
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que jamais integrou o quadro societário da empresa devedora, tendo exercido apenas cargo de diretor administrativo, do qual renunciou em 31 de outubro de 2006, antes da constituição do débito executado.

No mérito, a
firma que a multa cobrada possui natureza administrativa, e não tributária, razão pela qual é inaplicável ao caso o disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, utilizado pelo juízo de origem para fundamentar sua responsabilidade pessoal.

Defende que o juízo a quo inverteu indevidamente o ônus da prova ao presumir sua ingerência na administração da empresa, embora inexistam nos autos elementos que comprovem qualquer ato de gestão irregular, excesso de poderes ou infração legal.

Sustenta ainda que não houve pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco demonstração de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial que
justificassem a extensão da cobrança ao seu patrimônio, em violação ao artigo 50 do Código Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e extinguindo-se a execução fiscal em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da inaplicabilidade do artigo 135, III, do CTN e da ausência de provas de ato ilícito ou irregular que lhe possam ser atribuídos.
(Id
323898399
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a perda superveniente do objeto recursal, sob o argumento de que, no âmbito administrativo, a Certidão de Dívida Ativa foi retificada com a exclusão dos corresponsáveis, inclusive do apelante, não subsistindo, portanto, controvérsia sobre sua ilegitimidade. Requer, assim, o reconhecimento da perda do objeto do recurso e, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.265 do STJ e do artigo 90, §4o, do CPC.
(Id
323899356
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025